Tribunal: TJSP
Processo: 0008072-13.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
agravo em execução penal. Recurso defensivo não acolhido. Pleito para que seja concedida progressão de regime. Descabimento. Não demonstrada a presença do requisito de ordem subjetiva, vez que insuficiente, para a aferição do mérito, o mero atestado de comportamento carcerário. Decisão mantida.